Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713493-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista de Melo contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a autorização de transplante autólogo de medula ósseo. Esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) autorize e custeie o transplante autólogo de medula óssea no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a cobrança de coparticipação (id 70715898). O agravante apresentou petição em que informa o descumprimento da tutela recursal. Requer o cumprimento integral e imediato da decisão de id 70715898, a aplicação da multa diária e a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id 71585282). A Assessoria de Informações e Subsídios Jurídicos (AISJ) do agravado prestou informações e enviou documentos por e-mail à Secretaria da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 71648773 a 71648782). O agravado foi intimado para manifestar-se sobre o descumprimento informado pelo agravante. Informou a impossibilidade técnica de cumprimento integral da decisão e juntou documentos (id 71799356 e 71799359). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a informação de cumprimento da decisão liminar dada Assessoria de Informações e Subsídios Jurídicos (AISJ) do agravado e reiterou a manifestação apresentada anteriormente (id 72059600 e 72181376). Brevemente relatado, decido. A demora no cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal é incontroversa nos autos. Entretanto, os documentos enviados pela Assessoria de Informações e Subsídios Jurídicos (AISJ) do agravado indicam que a obrigação de fazer determinada na decisão de id 70715898 foi cumprida. Ressalto que a impossibilidade técnica de cumprimento integral da decisão, informada pelo agravado, aparenta referir-se a outro processo, porquanto o nome da parte e o tipo de tratamento são distintos daqueles constantes destes autos. A execução da multa diária fixada na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, devida desde o dia em que o descumprimento da decisão ficou configurado, depende da sua confirmação por sentença de mérito. A eficácia e a exigibilidade da multa diária não se confundem. Muito embora a produção de efeitos das astreintes seja imediata, ou seja, sejam devidas desde a fixação pelo juízo, a sua exigibilidade fica postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.[1] O mero atraso no cumprimento da decisão liminar não configura, por si só, litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, que exige conduta dolosa, caracterizada pela intenção deliberada de prejudicar a parte adversa, a qual não se presume a partir de uma conduta retardatária. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de aplicação da multa diária e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EAREsp 1883876, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023.